Tribunal: TJMT
Processo: 0007632-72.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007632-72.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS DA SILVA PEREIRA - CPF: 952.119.695-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS –
MODUS OPERANDI
QUE FOGE DA NORMALIDADE DOS CRIMES DESSA NATUREZA –
QUANTUM
DE AUMENTO RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA AUMENTADA NO DOBRO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA –

AUMENTO DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO REMODULADA PARA 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA –

DESPROPORCIONALIDADE QUANTO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar e modo de execução, de modo que, se constatado que o modus operandi empregado na prática do delito extrapola a normalidade do tipo penal, é possível a sua valoração negativa.

Conquanto devidamente fundamentada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, merece reparo a reprimenda basilar, uma vez que o quantum majorado não observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Apesar de o Código Penal não indicar parâmetros matemáticos para a fixação da pena-base, o STJ entende como proporcional a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima, para valorar cada circunstância judicial negativa.

É devida a revisão da pena de multa quando não se encontra proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Domingos da Silva Pereira
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0007632-72.2018.8.11.0064 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 40 dias-multa, no valor mínimo unitário, respectivamente pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 da Lei n. 9.503/1997 (1º fato) e 14 da Lei n.

10.826/2003 (2º fato), assim como foi-lhe cominada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de obtê-la, pelo período de dois meses, com a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, aduzindo que a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser extirpada, porquanto o
modus operandi
não extrapola a normalidade de crimes dessa natureza, bem como que a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (Id. 95808596).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para readequar a pena de multa imposta quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (Id. 95810950).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que seja readequada a pena de multa, nos termos das contrarrazões do
parquet
(Id. 98115975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Domingos da Silva Pereira
foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão, e 30 dias-multa, e 7 meses de detenção, e 40 dias-multa, ambas as penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime inicial aberto, pela prática respectiva dos crimes tipificados nos artigos 306 da Lei n. 9.503/1997 (1º fato) e 14 da Lei n. 10.826/2003 (2º fato).

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Também foi imposta ao apelante a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de obtê-la, pelo período de dois meses.

Irresignado, o apelante pretende o redimensionamento da pena-base para o seu estabelecimento no mínimo legal quanto ao crime de embriaguez ao volante, pois entende que as circunstâncias do crime são normais à natureza do delito, bem como deseja o redimensionamento da pena de multa imposta a ambos os crimes, para que guardem proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Assiste
parcial
razão ao recurso.

No que atine à pretensão de extirpação da valoração negativa das circunstâncias do crime, anotou-se na sentença o seguinte:

“(...)
As circunstâncias do crime fogem à normalidade, considerando que o local do fato, Av. João Ponce de Arruda, sabidamente uma das mais importantes ruas desta cidade e artéria de ligação de toda região da Vila Operária, e demais bairros desta imediação, ao Centro.
” (Id. 95808585, p. 4).

Assim, como se extrai, as circunstâncias do crime relativas ao delito de embriaguez ao volante foram justificadas no modo como o crime se desenvolveu, razão pela qual a circunstância judicial em comento foi corretamente valorada.

Friso, a circunstância de o crime ter sido praticado em uma das ruas mais importantes da cidade, de grande movimentação, sem o apelante ter se importado com tal fato, inegavelmente revela não só a ousadia como também total descaso e menosprezo com o meio social.

Assim também já se decidiu:

“
O maior desvalor da circunstância do roubo perpetrado no período da tarde e em pleno centro do Município de uma cidade pequena, configura situação especialmente gravosa por denotar maior ousadia e total destemor às possíveis consequências
” (TJPI, Apelação n. 201600010032008, 2ª Câmara Especializada Criminal, Relator Des. Joaquim Dias de Santana Filho, julgado em 3.8.2016).

Em contrapartida, entendo que o
quantum
de aumento relativo às circunstâncias do crime é desproporcional, pois diante de apenas uma circunstância judicial negativa o juiz sentenciante majorou a pena no dobro.

Logo, entendo que é devida a providência de ofício de remodulação da pena, para aumentar a pena basilar em 1/6, ficando estabelecida em 7 meses de detenção e 11 dias-multa.

A propósito:

“(...)
É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo
(...)” (STJ, Recurso Especial n. 1896832/AC, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 23.11.2021, publicado em 30.11.2021).

Assim, dada a redefinição da pena-base, dou sequência à dosimetria da pena, e, considerando que na segunda fase dosimétrica incidiu-se a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, reduzo a pena em 1/6, contudo, dada a vedação da pena intermediária ser definida abaixo do mínimo legal por inteligência da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena no mínimo permitido, qual seja, 6 meses de detenção e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, a qual torno a pena definitiva, à míngua de majorantes ou minorantes.

Nesse contexto, superada a irresignação relativa às circunstâncias do crime, e considerando que a pena de multa relativa ao crime de embriaguez ao volante foi redefinida, passo a analisar a pena de multa imposta quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, também objeto de irresignação no presente recurso.

Ressai que foi estabelecida a pena privativa de liberdade no mínimo legal quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ou seja, 2 anos de reclusão, contudo, a pena de multa foi fixada em valor acima do mínimo permitido, em 30 dias-multa.

Assim, nos termos das razões recursais, é necessária a redefinição da pena neste ponto, para que a sanção de multa guarde proporcionalidade com a pena de reclusão.

Dessa forma, remodulo a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Permanece inalterado o regime inicial aberto para ambas as penas, de reclusão e detenção, a suspensão/proibição de obter habilitação para dirigir, e a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do estabelecido na sentença.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, com providência de
ofício
, a fim de reformar a pena de
Domingos da Silva Pereira
quanto ao crime de embriaguez ao volante, para

6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, remodulo a pena para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022